Tribunal: TJSP
Processo: 1077284-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelações. Ação monitória. Contrato de Compra e Venda de Soja em grãos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e da ré. Inadmissível a pretensão da ré, de impedir a autora de exigir a entrega da soja. Contrato válido e obrigação exigível. Pagamento, contudo, que deve ser realizado pela autora após a entrega do produto, tal como previsto na avença. Correção monetária sobre o valor

Ementa:
Apelações. Ação monitória. Contrato de Compra e Venda de Soja em grãos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e da ré. Inadmissível a pretensão da ré, de impedir a autora de exigir a entrega da soja. Contrato válido e obrigação exigível. Pagamento, contudo, que deve ser realizado pela autora após a entrega do produto, tal como previsto na avença. Correção monetária sobre o valor pactuado devida, pois representa a recomposição da moeda. Multa moratória de 30%. Abusividade não demonstrada, tratando-se de mera pré-fixação consensual dos prejuízos. Avença que não prevê cláusula penal compensatória, mas apenas moratória. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, que deve se resolver em perdas e danos, no momento oportuno. Verbas de sucumbência corretamente fixadas na r. sentença. Recurso da autora provido em parte, para constar que o pedido é julgado parcialmente procedente, para impor à ré a entrega da soja, sendo o pagamento realizado pela autora após a entrega do produto, cumulado da multa moratória de 30%, constituindo o título executivo judicial. Sentença modificada em parte. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.